Tribunal: TJDFT
Processo: 0742826-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742826-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ANTUNES ADAMI AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Pauliana – Indisponibilidade do Imóvel – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. Consta dos autos de origem que os réus Flávia e Nelson obtiveram empréstimos nos anos de 2022 e 2023 junto à parte autora/agravada num total de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Em razão do inadimplemento, foram movidas inúmeras ações de execução no ano de 2024. O imóvel objeto da Ação Pauliana foi alienado em 26/04/2024 à agravante, sobrinha dos devedores que à época tinha 18 anos de idade, pelo valor de R$ 1.500.000,00. Além disso, há documentos que demonstram a alienações de outros imóveis a outros parentes próximos, incluindo os filhos do casal. Não obstante, os réus alienantes possuem dívidas em execução que ultrapassam R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). Portanto, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, o crédito foi constituído antes da compra e venda do imóvel. Destaco que a alienação do imóvel somente se dá com a escritura pública de compra e venda, nos termos do art. 108 do Código Civil. O contrato de ID 76915725 configura, em verdade, promessa de compra e venda e, ao que tudo indica, firmada por menor incapaz, haja vista que a agravante tinha à época 16 anos de idade, não havendo demonstração de emancipação. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator